Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. MEMORIAL DE CÁLCULO. INDEXADOR. TR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar se é possível a adoção do IPCA-E, no lugar da TR, como índice de correção monetária do valor do crédito em análise.
2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC) é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode mais ser vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 8.1. No presente caso, todavia, a despeito dos entendimentos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, entre os anos 2017 e 2018, ao instaurarem a fase de cumprimento de sentença coletiva, aos 14 de outubro de 2020, os recorrentes apresentaram o memorial de cálculo do valor do crédito em análise, adotando a TR como índice de correção monetária. 8.2. Ademais, os credores interpuseram o recurso apropriado no momento oportuno, tendo sido a questão devidamente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça. 8.3. Logo, verifica-se que a questão alusiva ao índice de correção monetária aplicável encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão.
9. A ordem pública consiste em expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). 9.1. Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de adotar o índice de correção monetária que melhor garanta o valor atualizado de seu crédito, muito embora saiba-se que se trata de pedido implícito.
10. A pretendida impugnação, portanto, não pode ter por finalidade a discussão a respeito de matéria já anteriormente tratada nos autos e acobertada pelos efeitos da preclusão.
11. Recurso conhecido e desprovido.